Tribunal: TJDFT
Processo: 0714026-32.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE GUARDA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO MEDIANTE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DESCABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença de cobrança de honorários advocatícios. 1.1. Nesta sede, a exequente pleiteia a revogação da gratuidade concedida. Argumenta que o requerido é proprietário de imóveis alugados, dos quais aufere rendimentos regularmente, é servidor público, sócio e empresário de escritório de advocacia, além de contador e possui inúmeras ações judiciais nas quais seu escritório atua como patrono. Requer a aplicação de multa por litigância de má-fé ao requerido.
2. No caso dos autos, não havendo prova robusta de alteração da situação econômica do devedor, conclui-se pelo descabimento do pleito de revogação da gratuidade de justiça. 2.1. A gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição por meio de decisão preclusa se estende até o fim da relação processual, nos termos dos artigos 98, 99, 100 e 102 do CPC. 2.2. Nada obsta que o credor das verbas sucumbenciais demonstre, até 5 anos depois do trânsito em julgado, “que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade” e requeira, com fundamento no artigo 98, § 3o, do CPC, o cumprimento de sentença respectivo. 2.3. Precedente: “(...) 2. Na impugnação à justiça gratuita, a mera alegação de que o beneficiário não faz jus à benesse, desprovida de prova, não é capaz de afastar sua concessão. (...)” (07010996020208079000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 4/11/2020).
3. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no art. 80 do CPC, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. 3.1. Na hipótese, o pedido não merece acolhida, uma vez que tanto a requerente quanto o requerido foram agraciados com as benesses da gratuidade de justiça. Em verdade, observa-se a pretensão resistida, não podendo o Judiciário, por mandamento constitucional, se negar a prestar a devida jurisdição. 3.2. Portanto, inexistem elementos para a condenação em litigância de má-fé.
4. Apelação improvida.